Tribunal: CARF
Processo: 10855.000662/00-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.000662/00-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.939 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
RECUPERADORA DE PNEUS ESPIGARES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/1997 a 31/12/1997, 01/01/1998 a 31/12/1998
AUTO DE INFRAÇÃO VINCULADO A COMPENSAÇÃO. RETORNO DE
DILIGÊNCIA. VALORES HOMOLOGADOS.
Tendo a fiscalização constatado que os débitos objeto de lançamento foram
definitivamente extintos por compensação integralmente homologada e pelo
pagamento do saldo remanescente, não há mais motivo para a manutenção do
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O presente processo foi objeto da Resolução no 129.252. Por oportuno, repito o
relatório de tal decisão, complementando ao final.
Auto de infração (fls. 01/07), lavrado em 23/03/2000, imputou débito de Cofins a
Recorrente, relativo ao período de 10/97 a 12/98, que com acréscimos legais assumiu a
cifra de R$ 44.805,63.
O débito teria sido deflagrado com a inadimplência da contribuinte (fl. 02), configurada
por compensação desconsiderada pelo Fisco, na medida em que não informada em
DCTF (fl. 73 — "termo de constatação").
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.000662/00-83
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.939 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.000662/00-83

As fls. 34/39, 47/54 e 57 constam várias cópias de pedidos de compensação dos créditos
tributários associados às competências consideradas na cobrança ventilada nesses autos.
Os valores, quando destoam, guardam irrisória diferença a favor do Fisco (confrontar
com discriminação às fls. 04/05).
Para melhor associação (visualização) das pendências às compensações, segue tabela:

Impugnação (fls. 78/97) argüiu a nulidade do auto de infração: a) por ter sido tal
expediente lavrado fora do estabelecimento da empresa; b) por constar subscrito por
pessoa não inscrita no CRC; c) por ter desconsiderado compensação realizada pela
contribuinte; d) por serem imprestáveis os fundamentos fático e jurídico invocados no
expediente, na medida em que não seria falta de recolhimento do PIS e regras atinentes
à exigência da exação, mas sim a glosa de compensação operada pelo Fisco; e) pois o
crédito tributário dependeria das inviabilidades das compensações intentadas pela
empresa (objetos dos Processos Administrativos nos. 10.855.002466/97-49 (fl. 33) e
10855.000442/98-91 (fl. 46), ou da comprovação, pelo Fisco, da recusa administrativa
ao encontro de contas, disposta em processo aberto exclusivamente com tal finalidade;
f) já que o crédito fiscal teria sido constituído duplamente: uma vez pelo contribuinte,
quando inclusive realizou a compensação cogitada anteriormente, e outra vez pelo
Fisco, nesses autos; g) em virtude da cobrança tributária despontar dirigida, isto 6,
centrada em segmento especifico de contribuintes; h) na medida em que a contribuinte
merecia ter sido cientificada dos levantamentos tributários que o Fisco se ocupava, pelo
que não podia ser colhida com noticia de lançamento que disparava encargo contra a sua
pessoa, e; i) finalmente, porque tal peça figuraria infringente a decisão judicial que
assegurara â empresa efetivar compensação.
Meritoriamente a contribuinte disse que: a) disporia de crédito decorrente da
inconstitucionalidade da exigência do PIS baseada nos Decretos-Leis nos 2.445 e 2.449,
ambos de 1988, conforme reconhecido em sentença; b) o crédito de que dispunha fora
aplicado em compensação dos débitos cogitados pelo Fisco no auto de infração que
instrui o presente processo administrativo, sendo reputado insuficiente para aniquilar
toda a pendência fiscal em razão de não ter lhe sido reconhecida a dimensão assegurada
pela observância do parágrafo único do artigo 6° da Lei Complementar n° 7/70
(semestralidade); c) os juros de mora e a correção monetária não encontrariam respaldo
no caso vertente, na medida em que a contribuinte não incorrera em impontualidade no
pagamento das pendências que lhe são atribuídas pelo Fisco; d) a multa aplicada ao
crédito tributário seria confiscatória, e, finalmente; e) que eventual inscrição em divida
ativa e execução baseadas no crédito reclamado nesses autos seriam nulas.
Decisão (fls. 141/156) confirma parcialmente a cobrança fiscal, dela deduzindo a
imputação da multa de oficio em razão da retroatividade benigna ensejada pelo advento
da Lei 10.833/03 (artigo 18), que restringiu a imposição da sanção sobre a diferença
decorrentes de compensação indevida, cujo crédito nela aplicada seja de natureza não
tributária ou envolva a prática das condutas previstas nos artigos 71 a 73 da Lei n°
4.502/64.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.939 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.000662/00-83

Da cobrança se extirpou, portanto, a importância de R$ 15.805,36 (fl. 156).
Recurso Voluntário (fls. 164/184) basicamente reprisou as matérias eriçadas na
impugnação anexada aos autos, sustentando, em acréscimo, violação dos primados do
não-confisco, moralidade pública e proibição de enriquecimento ilícito do Estado.
É o relatório, no essencial (artigo 31 do Decreto n° 70.235/72).
Diante dos fatos relevantes, o processo foi convertido em DILIGÊNCIA À
REPARTIÇÃO DE ORIGEM, através da Resolução de n° 129.252, de 26/04/2006 (fls.
285/288), no intuito de verificar o resultado dos Processos nos 10.855.002466/97-49 (fl. 33) e
10855.000442/98-91 (fl.46), bem como a repercussão do referido resultado neste processo que se
encontra em litígio.
Em atendimento ao pedido de diligência formulado, foi juntado à fl.393,
Informação Fiscal DRF/SOR/SEORT no 158, de 19 de julho de 2019. Verbis:
Trata-se de impugnação tempestiva em face de Auto de Infração referente a lançamento
de créditos tributários de COFINS dos Períodos de 10/97 a 12/98.
Em razão da diligência determinada pelo Segundo Conselho de Contribuintes temos a
informar que no âmbito do processo administrativo 10855.002466/97-49 foram
efetuados os cálculos do crédito oriundo de FINSOCIAL recolhido em alíquota superior
a 0,5% no período de setembro/89 a março/92, nos termos determinados pela Ação
Judicial no 98.0903897-6 (trânsito em julgado em 17/05/2012).
Conforme cópia da Informação Fiscal DRF/SOR/SEORT no 157/2019 (fls 391 a 392)
exarada no âmbito daquele processo, bem como cópia dos demonstrativos de vinculação
juntados das fls 365 a 390, houve suficiência para a compensação da totalidade dos
débitos pretendidos, dentre eles os débitos elencados abaixo que também estavam
controlados neste processo (fls 337 a 338).

Temos abaixo os débitos compensados no processo 10855.000442/98-91 (fls 320 a
321):

Parcela do débito de Cofins de 07/98 (R$ 1.349,56), os débitos de 08/1998 (R$
1.446,26), 09/1998 (R$ 1.641,66) e 10/1998 (R$ 1.765,29) não foram compensados no
âmbito do processo 10855.000442/98-91 e, por meio do processo 10855.004100/2003-
69 (fl 333), foram encaminhados para Inscrição em Dívida Ativa, a qual foi extinta por
pagamento (fl 358).
É o que temos a informar.
Encaminhe-se ao SECAT desta DRF a fim de efetuar o aceite e análise do requerimento
protocolado pelo interessado em 25/06/2019. Posteriormente retorne-se ao CARF para
apreciação.
Tendo em vista tratar-se de retorno de diligência e considerando que o Relator não
mais integra nenhum dos colegiados da Seção, o processo, então, foi sorteado para esta
Conselheira para dar prosseguimento à análise das questões tratadas no Recurso Voluntário.
É o relatório.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.939 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.000662/00-83

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
Como relatado, trata de ação fiscal, onde foi apurada falta de recolhimento da
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS, relativo ao período de 10/97
a 12/98. O débito teria sido deflagrado com a inadimplência da contribuinte configurada por
compensação desconsiderada pelo Fisco.
Segundo Informação Fiscal de fls. 393, os débitos objetos do Auto de Infração
impugnado, encontram-se sob controle em outros processos conforme abaixo:
-A COFINS dos meses 10/1997, 11/1997, 12/1997, 01/1998, 11/1998 e 12/1998,
encontram-se também controladas no processo no. 10855.002466/97-49 (fls. 337 e 338);
-A COFINS dos meses 02/1998, 03/1998, 04/1998, 05/1998 e 06/1998, encontram-se
também sob controle no processo no.10855.000442/98-91 (fls. 320 e 321);
-A
COFINS
do
mês
07/1998
encontra-se
parte
controlada
no
processo
no.10855.000442/98-91(R$ 78,66 - fl.321) e parte no processo no. 10855.004100/2003-
69 (R$ 1.349,56 - fl. 333);
-A COFINS dos meses 08/1998, 09/1998 e 10/1998 encontram-se também controladas
no processo no. 10855.004100/2003-69 (fl.333).
Baixado em diligência, veio a Informação Fiscal DRF/SOR/SEORT no 158, de 19
de julho de 2019 (fl.393), de que houve suficiência para a compensação de parte dos débitos
lançados no Auto de Infração objeto deste processo:

Consta, ainda, do relatório de diligência fiscal que o débito de Cofins de 08/1998
(R$ 1.446,26), 09/1998 (R$ 1.641,66) e 10/1998 (R$ 1.765,29) que não foram compensados no
âmbito daqueles processos, o que por sua vez foram Inscritos em Dívida Ativa e posteriormente
extintos por pagamento.
Uma vez que esteja bem esclarecido, conforme informações prestadas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, que todos os débitos do contribuinte constituídos
no Auto de Infração controvertidos foram extintos, não vejo mais razão para manutenção da
exigência neste veiculada.
Desta forma, voto por julgar procedente o presente Recurso Voluntário.
É como voto.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.939 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.000662/00-83

(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital